Tribunal: TJBA
Processo: 8063483-13.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8063483-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR DIAGNOSTICADO COM ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TRATAMENTO. COMPETÊNCIA DA Vara DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JUAZEIRO. ART. 148, IV, DO ECA C/C ART 77, II, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PRECEDENTES DAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS. CONFLITO IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8063483-13.2024.8.05.0000, sendo Suscitante o JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JUAZEIRO e Suscitado o JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, CONSUMIDOR DA MESMA COMARCA. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE o presente Conflito de Competência. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora